Tribunal: TJDFT
Processo: 0018342-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação que envolve inadimplemento contratual decorrente de atraso na entrega de software de gestão de recursos humanos e consequente aplicação de multa administrativa no valor de R$ 1.745.000,00. A apelante alega cerceamento de defesa em razão de irregularidades no processo administrativo e no indeferimento de pedido de esclarecimento de prova pericial em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no processo administrativo instaurado pelo banco contratante; (ii) avaliar a validade e suficiência da prova pericial produzida em juízo; e (iii) analisar a responsabilização da apelante pelo inadimplemento contratual e pela multa administrativa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regularidade do processo administrativo é reconhecida, considerando que foram respeitados os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 2o, IX, da Lei no 9.784/1999. A análise do mérito administrativo pelo Judiciário limita-se à verificação de aspectos formais e legais, sem controle sobre o conteúdo discricionário do ato administrativo.
4. A prova pericial apresentada foi elaborada de forma técnica, imparcial e dentro dos limites do devido processo legal, sendo suficiente para esclarecer os fatos controvertidos. O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, não foi refutado por elementos sólidos, e sua consistência técnica subsidia a formação do livre convencimento motivado do magistrado.
5. O pedido de produção de novas provas foi devidamente indeferido com base na suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade processual.
6. A sentença corretamente concluiu que o atraso no cronograma de implantação do software não foi justificado, sendo atribuída à apelante a responsabilidade pelo inadimplemento contratual, nos termos do art. 87 da Lei no 8.666/1993 e das cláusulas contratuais pactuadas.
7. O aumento de honorários advocatícios na instância recursal é cabível em razão da sucumbência da apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O processo administrativo que aplica penalidade contratual deve observar os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, cabendo ao interessado demonstrar os vícios capazes de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.
2. O laudo pericial, elaborado dentro dos limites do devido processo legal e com consistência técnica, possui presunção de imparcialidade e suficiência probatória, sendo válido para fundamentar a decisão judicial.
3. A responsabilidade contratual por inadimplemento recai sobre a parte que não comprova justificativas hábeis para afastar as consequências de sua conduta, sendo válida a aplicação de penalidades previstas contratualmente e em lei.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 2o, IX; Lei no 8.666/1993, art. 87; CPC, arts. 370, 371, 479 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
- Acórdão 1255302, 07116392120188070018, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10/6/2020;
- Acórdão 1220773, 07058888720178070018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 4/12/2019;
- Acórdão 1212932, 07301828120188070015, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 30/10/2019.